Tribunal: TJDFT
Processo: 0731147-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731147-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON AGRAVADO: MILENIO EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0728334-57.2025.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor de MILENIO EDUCACIONAL LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 242968837 dos autos originais): “Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, proposta por CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON em face de MILENIO EDUCACIONAL LTDA. A parte autora alega que firmou contrato com a ré para implantação do programa “Thomas Bilíngue for Schools”, com início em 17/01/2025 e vigência até 31/12/2027. Sustenta que a ré deixou de adimplir as parcelas contratuais, o que ensejaria a rescisão automática do contrato, conforme cláusulas expressas. Além disso, afirma que a ré estaria utilizando indevidamente a marca “Thomas Jefferson” e o logotipo do programa em outdoors, redes sociais e outros meios de divulgação, sem autorização, o que configuraria violação contratual e concorrência desleal, gerando confusão nos consumidores. A autora informa que notificou extrajudicialmente a ré em duas ocasiões (16 e 20 de maio de 2025), sem obter resposta. Em razão disso, requer a concessão de tutela de urgência inaudita altera pars, para que a ré se abstenha de utilizar a marca e retire todo o material publicitário no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. Alega estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, consubstanciada na titularidade da marca e nas cláusulas contratuais, e o perigo de dano, diante da possibilidade de confusão dos consumidores e prejuízo à reputação da autora. Determinada a emenda à inicial, a parte autora comprovou o encaminhamento da notificação do dia 20 de maio de 2025 e informou que tomou conhecimento quanto ao uso indevido da imagem e do logotipo no dia 16 de maio, data em que comunicou a ocorrência registrada no boletim de ID 237862314. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não restou suficientemente demonstrada a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a causa de pedir está lastreada no suposto inadimplemento contratual da parte ré, sustentado com base em documentos unilateralmente produzidos pela parte autora. Assim, a elucidação quanto à efetiva ocorrência do inadimplemento e à consequente possibilidade de rescisão contratual exige a instauração do contraditório e o regular exercício da ampla defesa. Ademais, a parte autora não logrou comprovar, de forma clara e objetiva, as datas em que teriam sido veiculadas as publicidades com o alegado uso indevido de sua marca nos canais de comunicação da parte ré, o que inviabiliza a aferição, por este Juízo, acerca da atualidade da conduta e da eventual cessação do uso após o envio das notificações extrajudiciais. Ressalta-se, ainda, que a ata notarial acostada aos autos revela a existência de tratativas entre as partes, por meio de aplicativo de mensagens, acerca da publicidade e do uso da marca da autora, o que reforça a necessidade de oportunizar à parte ré a formação da relação jurídico-processual e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em suas razões recursais (ID 74541657), informa que o agravante é o titular da marca “Thomas Jefferson” e responsável pelo programa educacional “Thomas Bilíngue for Schools”. Alega que firmou contrato com a empresa agravada, MILÊNIO EDUCACIONAL LTDA, para a implantação do programa “Thomas Bilíngue for Schools”, autorizando o uso da marca em materiais institucionais e promocionais, desde que observado o cumprimento das obrigações contratuais assumidas, especialmente as de natureza financeira e os meios de utilização da marca autorizados. Alega que a agravada, mesmo após diversas tratativas e notificações extrajudiciais formalmente recebidas, deixou de honrar com os pagamentos contratados, culminando no inadimplemento total do contrato. Verbera que a agravada, mesmo inadimplente, passou a utilizar indevidamente a marca “Thomas Jefferson” em redes sociais, outdoors e outros meios, induzindo o público a crer que se trata de unidade da Casa Thomas Jefferson. Sustenta que há prova do vínculo contratual rompido pelo inadimplemento, bem como demonstração do uso indevido da marca, conforme prova documental contemporânea à data da propositura da ação. Aduz que o uso indevido da marca configura violação contratual, concorrência desleal e publicidade enganosa, com risco de dano irreparável à imagem da instituição agravante. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que a empesa agravada se abstenha de reproduzir, divulgar ou utilizar, a marca ou qualquer sinal da marca “Thomas Jefferson” e “Thomas Bilíngue for Schools”, incluindo em redes sociais, outdoors, jornais e quaisquer outros meios de comunicação, sob pena de multa diária no importe de R$500,00. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 74554599). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A controvérsia posta nos autos decorre da alegada rescisão contratual por inadimplemento e uso indevido de marca registrada. Compulsando os autos de origem, verifico que as partes celebraram contrato para a implantação do programa “Thomas Bilíngue for Schools”, conforme documento de ID 2378612755, na origem. O contrato firmado entre as partes prevê a rescisão de pleno direito do contrato, independente de qualquer notificação, caso haja inadimplência financeira pelo período superior a 60 dias. Nesse sentido, é o que dispõe a cláusula 7.3, a seguir transcrita: “Os seguintes eventos acarretarão a imediata rescisão deste Contrato, de pleno direito e por justa causa, a qualquer tempo, independentemente de qualquer notificação ou interpelação: (i) Pedido de recuperação judicial, falência, liquidação, dissolução, incapacidade financeira ou suspensão dos serviços por determinação governamental, do CONTRATANTE e/ou do CONTRATADO; (ii) Descumprimento de qualquer cláusula e obrigação assumida neste Contrato que não seja sanada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento de notificação enviada pela PARTE prejudicada; (iii) Cessão ou transferência a terceiros dos direitos estipulados no presente instrumento, no todo ou em parte, sem a devida concordância prévia da outra PARTE; (iv) Prática de atos ou envolvimento em atos públicos que importem em escândalo ou descrédito ético, moral ou comercial de qualquer uma das PARTES; (v) Não comunicar alteração do controle societário e da administração, de forma direta ou indireta, por qualquer uma das PARTES; (vi) Inadimplência financeira de parcela contratual em prazo superior a 60 (sessenta) dias; e (vii) Apresentação da Declaração (ANEXO III) incompatível com a realidade fática dos números de estudantes inscritos/matriculados no Programa Bilíngue. Na origem, o agravante juntou documento indicando a inadimplência por período superior a 60 dias, bem como apresentou notificação extrajudicial de rescisão do contrato, conforme documento de ID 237861774. Desse modo, há elementos indiciários fortes que indicam o inadimplemento por parte da agravada; além disso, a existência de cláusula resolutiva expressa no instrumento contratual firmado entre as partes atrai a incidência ao caso do art. 474 do Código Civil, que prevê a rescisão do contrato de pleno direito. Nesse sentido, vejamos o que prevê o dispositivo legal: “Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial." Desse modo, ao que tudo indica, houve a rescisão do contrato firmado, o que impede a utilização da agravante, nos termos contratuais pactuados entre as partes. Além disso, no contrato firmado entre as partes consta expressamente que a marca da agravante somente poderia ser utilizada pela contratante na sua publicidade e divulgação, mediante expressa autorização da autora. Além disso, não poderia ser veiculada propaganda no sentido de que a escola é bilíngue. A respeito, transcrevo o disposto na cláusula 3.3 e 14.3 do contrato firmado entre as partes: Cláusula 3.3 - As marcas do CCTJ e do “Programa Thomas Bilíngue for Schools”, representadas por seus títulos e logotipos, podem ser utilizadas pelo CONTRATANTE na sua publicidade e divulgação do Programa Bilíngue, mediante expressa aprovação prévia e validação técnica, por escrito, da assessoria de marketing do CCTJ. Essa ação será implementada sempre de comum acordo entre as partes. Cláusula 14.3 - As PARTES declaram e compreendem que o “Programa Thomas Bilíngue for Schools” é um Programa Bilíngue que pode ser oferecido na grade da escola, como aula de inglês. Tal Programa Bilíngue não caracteriza e nem transforma, em hipótese alguma, a Instituição CONTRATANTE em uma escola bilíngue, sendo terminantemente vedado às PARTES qualquer publicidade neste sentido. No caso, verifico que a agravante notificou à agravada para que procedesse à retirada imediata de todo o material utilizado indevidamente da marca casa Thomas Jefferson. Verifico que a notificação foi enviada (ID 242514536, na origem). Todavia, em juízo de cognição sumária, observa-se, ao que tudo indica, que a utilização da marca persiste, conforme documentos anexados nos autos de origem, notadamente a ata notarial, fotos e outdoor juntados na inicial (ID 237861766, ID 242514534 e ID 237861784). Nesse contexto, a probabilidade do direito restou demonstrada, diante de elementos plausíveis do inadimplemento contratual, da rescisão formalizada e da continuidade do uso indevido da marca, em afronta às cláusulas contratuais e à legislação de regência. Além disso, postergar o pedido de tutela de urgência poderá acarretar dano irreparável, diante da possibilidade de confusão causada ao público consumidor, bem como prejuízo à marca, que possui registro válido no INPI, conforme documento juntado na origem. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para determinar que a ré/agravada se abstenha de reproduzir, divulgar e/ou utilizar, a marca “Thomas Jefferson” e “Thomas Bilíngue for Schools”, em redes sociais, outdoors, jornais e quaisquer outros meios de comunicação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à quantia de R$ 100.000,00. Expeça-se mandado para cumprimento urgente da presente decisão. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora